Tribunal: TJES
Processo: 5007583-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007583-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AUGUSTO CEZAR DE MAGALHAES

AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007583-78.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: AUGUSTO CEZAR DE MAGALHÃES

AGRAVADOS
: FUNDAÇÃO RENOVA, BHP BILLITON BRASIL LTDA., VALE S.A., SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA CÍVEL DE ARACRUZ - Dra. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Reparação de Danos, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos constantes dos autos são suficientes para comprovar a hipossuficiência do agravante e justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada pelo magistrado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

4. No caso concreto, os fundamentos utilizados pelo juízo de origem não se mostraram suficientes para elidir a presunção de veracidade da declaração de pobreza, uma vez que a qualificação profissional do agravante como "vendedor ambulante" e os extratos bancários com movimentação financeira reduzida são compatíveis com a alegação de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e deferir o benefício da gratuidade de justiça.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5007207-29.2024.8.08.0000, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 03.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007583-78.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: AUGUSTO CEZAR DE MAGALHÃES

AGRAVADOS
: FUNDAÇÃO RENOVA, BHP BILLITON BRASIL LTDA., VALE S.A., SAMARCO MINERAÇÃO S.A.

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA CÍVEL DE ARACRUZ - Dra. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cinge-se a controvérsia em verificar se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, indeferido na origem.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece em seu artigo 98 que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

Para a concessão do benefício à pessoa natural, o § 3º do artigo 99 do mesmo diploma legal estabelece uma presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida pelo requerente. Contudo, essa presunção pode ser afastada pelo magistrado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme preceitua o § 2º do mesmo artigo.

No caso em apreço, o d. Juízo tão-somente apontou os seguintes elementos como indícios para afastar a presunção de hipossuficiência: “
inexiste a qualificação profissional da parte, bem como o comprovante de residência haja vista que a documentação juntada não ser da demandada
” (despacho no ID 34319542 da origem).

Entretanto, da análise dos autos, constata-se que a petição inicial da ação de origem qualifica o agravante como "
vendedor ambulante
", e os extratos bancários acostados ao recurso (ID 13702702) demonstram movimentação financeira reduzida, compatível com a alegação de hipossuficiência. Ademais, foi colacionado comprovante de residência em momento posterior, conforme informado pelo recorrente.

Nesse contexto, os fundamentos utilizados pelo juízo singular não se mostram suficientes para elidir a presunção de veracidade da declaração de pobreza firmada pelo agravante. O magistrado, para indeferir o benefício, deve se basear em indícios concretos de capacidade financeira, o que não ocorreu na espécie.

Conforme bem pontuado na decisão que deferiu o efeito suspensivo (ID 13766202), os documentos apresentados, ainda que de forma singela, corroboram a alegação de insuficiência de recursos, não havendo, em contrapartida, qualquer elemento probatório que a infirme.

Dessa forma, na ausência de indícios que afastem a presunção legal, a reforma da decisão é a medida adequada para garantir o acesso à justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DOCUMENTOS HÁBEIS À COMPROVAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA . RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por Antonio Carlos Merlo contra decisão da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em ação de desfazimento de negócio jurídico cumulada com resolução por inadimplemento unilateral, ajuizada contra Mávio Matos Gomes . O agravante, idoso e desempregado, alega trabalhar na informalidade e não possuir conta bancária desde 2015, nem declarar imposto de renda nos últimos anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de declaração de imposto de renda e a alegação de hipossuficiência financeira justificam a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao agravante . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 98 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência financeira goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária impugnar tal alegação .
4. A jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal reafirma que a simples declaração de hipossuficiência, sem indícios de prova em contrário, é suficiente para a concessão do benefício. 5. Não há nos autos documentos contraditórios que afastem a presunção de pobreza do requerente.
6. A ausência de declaração de imposto de renda, por se encontrar abaixo dos limites obrigatórios, confirma a insuficiência de recursos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido . Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência financeira, corroborada pela ausência de rendimentos que obriguem à declaração de imposto de renda, presume a necessidade da concessão da assistência judiciária gratuita. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50072072920248080000, Relatora: Des. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, p. 03/12/2024)

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
, para reformar a r. decisão agravada e deferir o benefício da gratuidade de justiça ao agravante, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.